Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-25.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001331-25.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, da análise do relatório médico (id 14022245), verifica-se que o demandante sofreu acidente vascular cerebral, sendo necessária “transferência para unidade de maior porte (suporte neurológico)”. 2. Importante esclarecer que a Carta Magna, em seu art. 196, prevê a saúde como um “direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante política sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. Desse modo, comprovado que a transferência de unidade hospitalar é imprescindível para salvaguarda do direito à saúde do cidadão, acertada é a decisão que julgou procedente o pedido. 4. Noutro vértice, a respeito do pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, nota-se que, com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional. 5. Entretanto, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte. 6. Assim sendo, não é possível que o Estado da Bahia arque com o pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública estadual. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em remessa necessária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001331-25.2020.8.05.0078, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. JR18